Tribunal: TJDFT
Processo: 0732124-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA NA FORMA TENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRIMARIEDADE E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUFICIÊNCIA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado com alegação de ilegalidade da prisão preventiva, sob argumento de que o crime foi tentado, que o paciente é primário e possui condições pessoais favoráveis, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
2. A prisão preventiva é admitida no caso, uma vez que o delito imputado ao paciente (roubo duplamente circunstanciado) possui pena máxima superior a quatro anos, atendendo ao requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
3. Presentes os pressupostos do fumus comissi delicti, com a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, demonstrados pela prisão em flagrante e pelo recebimento da denúncia.
4. A segregação cautelar é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que o crime foi praticado com grave ameaça à vítima, com emprego de faca e concurso de pessoas, e em contexto de elevada periculosidade, demonstrada pela associação com comparsa possuidor de extensa ficha criminal.
5. O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.
6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da segregação.
7. Medidas cautelares diversas, como monitoramento eletrônico, não se mostram adequadas no caso concreto, considerando a gravidade do crime e o risco de reiteração delitiva.
8. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.